Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-05.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO CONTIDO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro se revelaram incontestes, pois, amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. Os elementos constantes dos autos, submetidos ao crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. Nos crimes cometidos às escondidas, a palavra das testemunhas, com riqueza de detalhes acerca dos fatos, reforçam os relatos da vítima que padeceu dos males causados pelo seu algoz. 3.1. É indubitável que a repetição dos depoimentos das testemunhas, harmônicos e coesos, reforça a tese de que a palavra da vítima se apresenta verossímil quando alinhada com os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, bem como nas demais provas do acervo. Outrossim, não se deve olvidar que os depoimentos testemunhais tenham suporte em simples “ouvir dizer” ou que não devam ser levados a efeito de reforço do acervo probatório, mormente quando uma das testemunhas, sua irmã, visualizou os abusos por meio de imagem captada do aparelho celular.
4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de constitucionalidade sobre o preceito secundário do tipo penal ora sob exame. Isso porque, acarretaria a usurpação da competência atinente ao Poder Legislativo. Portanto, em observância aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes, torna-se inviável o deferimento do pedido.
5. Recurso desprovido.